Tribunal: TJMT
Processo: 0028006-83.2015.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa. Direito penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio. Desclassificação. Ausência de animus necandi. Exclusão de qualificadora. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), com fundamento em fatos ocorridos após discussão em bar, em que o recorrente desferiu golpes de facão contra a vítima, causando-lhe lesões em regiões não vitais do corpo.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes nos autos indícios mínimos da intenção de matar, aptos a justificar a pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio;
(ii) estabelecer se é possível o afastamento das qualificadoras do motivo torpe;
III. Razões de decidir
3. Os golpes desferidos em regiões vitais do corpo, somada ao contexto de discussão banal, embriaguez e ânimos exaltados, evidencia a existência de elementos indiciários suficientes para caracterização do dolo de matar.
4. As declarações do acusado e o conjunto probatório indicam o animus necandi.
5. O crime cometido por possível ato de vingança, decorrente da suposição de que a vítima teria furtado a bicicleta do recorrente, justifica a manutenção da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A presença de indícios mínimos de dolo de matar são suficientes à submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 2. Mantém-se a qualificadora do motivo torpe quando há indícios de que o crime de homicídio foi perpetrado sob a acusação não provada de que a vítima furtou a bicicleta do recorrente."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2o, I, do CP; CPP, art. 413. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1729033/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/03/2020, AgRg no AREsp 1869391/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021; TJMT, TJMT, RSE 0000709-71.2014.8.11.0031, Terceira Câmara Criminal, relatora Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 11/9/2025, DJE 11/9/2025, RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028006-83.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EWERTON DE SOUZA SANTOS - CPF: 053.279.471-06 (RECORRENTE), MARCEL DE COSTA OLIVEIRA (VÍTIMA), VICTORIA OLIVEIRA LOPES (ASSISTENTE), PAULO FERNANDO DE FREITAS ALBUQUERQUE (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio. Desclassificação. Ausência de
animus necandi
.

Exclusão de qualificadora.
Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), com fundamento em fatos ocorridos após discussão em bar, em que o recorrente desferiu golpes de facão contra a vítima, causando-lhe lesões em regiões não vitais do corpo.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes nos autos indícios mínimos da intenção de matar, aptos a justificar a pronúncia pelo crime de tentativa de homicídio;

(
ii
) estabelecer se é possível o afastamento das qualificadoras do motivo
torpe
;

III. Razões de decidir

3. Os golpes desferidos em regiões vitais do corpo, somada ao contexto de discussão banal, embriaguez e ânimos exaltados, evidencia a existência de elementos indiciários suficientes para caracterização do dolo de matar.

4. As declarações do acusado e o conjunto probatório indicam o
animus necandi
.

5.
O crime cometido por possível ato de vingança, decorrente da suposição de que a vítima teria
furtado a bicicleta do recorrente, justifica a manutenção da qualificadora do art. 121, § 2o, I, do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

"1. A presença de indícios mínimos de dolo de matar são suficientes à submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 2.
Mantém-se a qualificadora

do motivo torpe quando há indícios de que o crime
d
e
homicídio
foi perpetrado sob a acusação não provada de que a vítima furtou a bicicleta do recorrente
."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP,
arts
. 121,
§ 2o,
I, do CP
; CPP, art. 413.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
REsp 1729033/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
03/03/2020,
AgRg
no
AREsp
1869391/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
10/08/2021
; TJMT,
TJMT, RSE 0000709-71.
2014.8.11.0031, Terceira Câmara Criminal, relatora Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 11/9/2025, DJE 11/9/2025
,
RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Ewerton de Souza Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
2a Vara
Criminal
da
C
omarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0028006-83.2015.8.11.0042
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio
qualificado em sua forma tentada
(art. 121,
§2o
,
inciso I,

c/c art. 14, II, do Código Penal), determinando a sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença dessa unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
286321969
, postula a desclassificação da imputação de crime doloso contra a vida tentado para o crime de lesão corporal (art. 129,
caput,
do Código Penal),
argumentando a
ausência de
animus necandi
e a
configuração de
desistência voluntária.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
286321971
, pugna pelo provimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, constante no ID
286321960
, a magistrada manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
296342860
,
manifestou
pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
busca a defesa reforma da decisão de pronúncia, postulando a desclassificação do fat
o,
por
ausência de animus necandi, ou o reconhecimento da desistência voluntária.

Sem razão
, contudo
.

D
e
início, importa
esclarece
r
que a matéria
devolvida a este Tribunal de Justiça
, nesta fase do procedimento, restringe-se tão somente à viabilidade de submeter a
causa ao Conselho de sentença, com a devida acuidade em não
adentrar ao mérito
da ação penal, em observância ao que prescreve o art.
5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

A exordial acusatória, constante no ID 188907221 – p. 2/4, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 09 de julho de 2015, por volta das 10 h, na residência situada na Rua H, n.o 125, Quadra 10, Residencial Altos do Parque, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando
EWERTON DE SOUZA SANTOS
, valendo-se de arma branca (não apreendida), tentou matar a vítima
Marcel Costa Oliveira
, por motivo torpe, não consumando o intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, o denunciando
EWERTON DE SOUZA SANTOS
e o indivíduo identificado apenas como “Descolado” eram vizinhos da vítima
Marcel Costa Oliveira
, sendo certo que lhe atribuíam a responsabilidade pela subtração de uma bicicleta, em data pretérita.

Com o intuito de concretizar vingança, por atribuírem à vítima o sobredito delito patrimonial, o denunciando
EWERTON DE SOUZA SANTOS
e seu comparsa “Descolado”, imbuídos de animus necandi e em poder de armas brancas (‘pedaço de pau’ e faca), deslocaram-se à residência do ofendido
Marcel Costa Oliveira
, com o propósito de matá-lo.

O denunciando e seu comparsa chamaram pela vítima, sendo atendid
os por Victoria Oliveria Lopes que, notando a intenção delituosa, e com o fim de proteger seu irmão
Marcel Costa Oliveira
, disse que este não estava.

Logo em seguida o denunciando e o outro
agente
se afastaram do local, oportunidade em que Victoria Oliveira Lopes avisou a vítima sobre eles.

Dispostos colocarem em prática o plano de eliminação da vida da vítima, o denunciando
EWERTON DE SOUZA SANTOS
e “Descolado” retornaram à residência e passaram a agredir a vítima, o primeiro fazendo uso de uma faca e o segundo de um ‘pedaço de pau’.

O denunciando logrou êxito em atingir a vítima na região do braço, já “Descolado” golpeou-a por duas vezes na cabeça.

Com o intuito de preservar sua vida, a vítima correu para a casa de vizinhos, que a socorreram e fecharam a porta, impedindo a entrada dos agressores
.

A polícia militar foi acionada e esteve presente no local. De igual maneira, o SAMU compareceu no local dos fatos e ofertou atendimento médico à vítima,
conduzido-a
ao Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá/MT.

O crime foi praticado por motivo torpe, eis que o denunciando e seu comparsa queriam se vingar da vítima por, supostamente, terem sido vítimas de furto.

O crime apenas não se consumou em razão da reação da vítima, que conseguiu se desvencilhar da ação de seus agressores e buscou refúgio na casa dos vizinhos, bem como por ter recebido atendimento médico.
[...]
destaques no original

Com efeito, no caso em questão, verifica-se que a
materialidade do crime de tentativa de homicídio
, ficou demonstrada pelos seguintes documentos: portaria (ID 139613046, p. 9); boletim de ocorrência (ID 139613046, p. 11); auto de exame de corpo de delito (ID 139613046, p. 21/22); e mapa topográfico para localização de lesões (ID 139613046, p. 23/24); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Com relação aos

indícios
de autoria
, consoante asserido anteriormente, estes ficaram demonstrados pelos depoimentos da vítima
Marcel Costa Oliveira
, prestado na fase administrativa e em juízo, e da testemunha
Victoria Oliveira Lopes
.

Vejamos trechos do depoimento da vítima prestado em juízo, visto no ID. 286321960:

“(...) disse que: um dia antes dos acontecimentos a bicicleta do acusado “sumiu” e que ele foi considerado o culpado por ter passado próximo ao último local em que o bem foi visto. Que, no dia dos fatos, estava dormindo e o acusado chegou a sua residência e pediu para que sua irmã o acordasse e que
esta
se negou e fechou a porta.
Que, posteriormente no mesmo dia, o acusado retornou e, sem dar chances para explicações, passou a agredi-lo com a ajuda de outro indivíduo com a alcunha de “Descolado”. Que o acusado desferiu golpes de faca em seu braço enquanto ele tentava se defender e não se lembra de ter sido agredido com um “pedaço de pau”.
Que conseguiu se desvencilhar e fugir para a casa de vizinhos, mas ainda assim os agressores o seguiram e arrombaram a porta. Que se trancou dentro de um banheiro, o qual os ofensores não conseguiram adentrar e que o cônjuge da vizinha os retirou da casa. Que, em razão dos fatos, ficou internado por dois dias em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).”
(destaquei).

Diante disso, embora o recorrente tenha afirmado que não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima e que desferiu os golpes com um pedaço de madeira em Marcel para se defender de uma possível facada que a vítima teria tentado,
sua narrativa ficou isolada nos autos
.

Isso porque, a testemunha
Victoria Oliveria Lopes
, em juízo, relatou que, no dia do ocorrido, viu
Ewerton aproximar
da casa já com um pedaço de pau em sua mão, e que, o Ewerton, arrombou a porta dos fundos para agredir a vítima. Victoria narrou, ainda, que “
(...)
a casa ficou toda ensanguentada e que a intenção do acusado
,
era ceifar a vida de seu irmão, por conta do suposto furto da bicicleta
(...)
”, afirmando, por fim, que logo em seguida a vítima conseguiu fugir.

Logo, impõe-se reconhecer que, no caso destes autos, estão presentes
indícios

suficientes
de
autoria
em desfavor do recorrente
Ewerton de Souza Santos
, a obstar a almejada despronúncia, porquanto,não é demais relembrar, para que fosse acolhida a tese defensiva,seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir,de plano, de forma induvidosa e segura, que ele não foi o autor do fato imputado na exordial acusatória.

Nessa senda, é imperioso salientar também que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda fase, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Tribunal do Júri
.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

O
Código de Processo Penal prev
ê
em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, nos termos do art. 413.

Portanto, a

existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO.

1.
"
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro
societate
" (
AgRg
no Ag n. 1.153.477/PI, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014,
DJe
de 15/5/2014).

2. No presente caso, o Magistrado, ao pronunciar o réu, apenas se referiu a circunstâncias relativas ao binômio autoria/materialidade que circunstanciavam o evento, não havendo que se falar em excesso de linguagem, pois obedeceu fielmente à legislação de regência, mormente ao comando dos
arts
. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

3. Recurso especial desprovido.
(REsp 1729033/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
03/03/2020)
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.PRONÚNCIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO.

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio
pro

societate
, segundo o qual se preserva
os elementares
do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente.

2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria, bem como pela materialidade do delito do art. 121, §2o, inciso V, c/c 14, inciso II, do CP. Assim, para alterar a referida conclusão, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
1869391/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
10/08/2021)
Destacamos

Ante o exposto, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja despronunciado, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia,eis que restam evidentes nestes autos: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,motivo pelo qual a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao
princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou nãopelo Conselho de Sentença.

De outro viés, em que pese o recorrente ter sustentado que não teve a intenção de matar a vítima,
pleiteando a desclassificação da conduta
que lhe foi imputada para outro delito não submetido ao rito do Tribunal do Júri,
conclui-se
que tal argumento
não pode ser acolhido nesta fase processual
, uma vez que existem elementos probatórios evidenciando que, em tese, a vida do ofendido somente não foi ceifada porque a vítima conseguiu empreender fuga, mesmo já estando ferida e a despeito de o insurgente continuar tentando lhe atingir com golpes de fac
a
, ou seja, ao que tudo indica, por circunstâncias alheias à vontade do pronunciado.

Nesse contexto,
conquanto o laudo pericial aponte que as lesões provocadas não resultaram em perigo de vida à vítima,
há outros elementos de provas que indicam que
agressões apenas cessaram
porque a vítima conseguiu fugir do local
.

Isso porque, o recorrente e o comparsa “
Descolado
” apenas não prosseguiram na execução dos atos contra a vítima, diante da fuga empreendida pela vítima, em busca de ajuda, dissuadindo os autores, que resolveram evadir também para não serem presos, não se tratando, no caso,
em tese,
de um ato voluntário do próprio recorrente que comprove a alegada intenção de apenas lesionar a integridade física da vítima.

Nesses termos, assim relatou a vítima
Marcel Costa Oliveira
,
na fase extrajudicial:

“(...) QUE na data de 09/07/2015, por volta das 10:00 horas o declarante se encontrava em sua casa juntamente com sua irmã, Victoria Oliveira Lopes, quando chegou no local Everton e uma outra pessoa conhecida como "Descolado", os quais o chamaram pelo nome, ao que sua irmã foi
atende-los
, porem informou ao mesmos que o declarante estava dormindo, se afastaram do local, mas não demorou muito retornarem e encontraram o declarante e sem motivo algum começaram a acusa-lo de ter "roubado uma bicicleta", o declarante então saiu de dentro de sua casa para conversar com os dois, pois ambos queriam adentrar na sua residência,
quando então foi surpreendido por "Descolado", o qual estava de posse de um "pedaço de pau" partiu para a direção do declarante atingindo o mesmo por duas vezes na região da cabeça, ao que o declarante revidou e conseguiu desarmá-lo, porem Everton estava de posse de uma faca o qual desferiu contra o declarante um golpe na região do braço direito
; QUE o declarante sentido "acuado" e temendo pela sua vida
correu para a casa de um vizinho, não sabendo informar o nome do mesmo, o qual o socorreu juntamente com sua espo
s
a
(sic),
fecharam a porta impedindo a entrada dos acusados; QUE a Polícia foi acionada se fez presente no local, em seguida o SAMU socorreu o declarante até Pronto Socorro e Hospital da Capital onde recebeu atendimento

medico
permanecendo em observação por dois dias; QUE Everton é seu vizinho, assim como "Descolado", o qual acredita ser menor de idade, afirma que nunca teve nenhum problema com vizinhos até então; QUE o declarante tomou conhecimento que Everton descobriu quem de fato havia furtado sua bicicleta, tanto que agrediu o acusado, porém o declarante não sabe informar quem é esta pessoa; QUE Everton e "Descolado", querem comandar o bairro, uma vez que ambos comercializam drogas na região; QUE o declarante não sabe informar o nome de "Descolado", assim como todos os vizinhos, informa que o mesmo possui as seguintes características físicas: cor morena escuro, compleição magra, estatura alta, cabelos cortados no estilo raspado na nuca e topete arrepiado, que tem conhecimento que "Descolado", sempre está sendo preso, mas passa meia hora, ele está de volta no bairro, pagando da Polícia" e intimidando a população dizendo:" Não fico preso e vou descobriu quem me dedurou", razão pela qual os moradores já não fazem mais nada contra o mesmo e este por sua fez cresce na bandidagem ganhado poder de domínio na região". (...)”. (ID: 286321852 – pág. 10/
11)
(
destaquei)

Em juízo, corroborando a versão apresentada, consignou a vítima:

“(...) disse que: um dia antes dos acontecimentos a bicicleta do acusado “sumiu” e que ele foi considerado o culpado por ter passado próximo ao último local em que o bem foi visto. Que, no dia dos fatos, estava dormindo e o acusado chegou a sua residência e pediu para que sua irmã o acordasse e que
esta
se negou e fechou a porta. Que, posteriormente no mesmo dia, o acusado retornou e, sem dar chances para explicações, passou a agredi-lo com a ajuda de outro indivíduo com a alcunha de “Descolado”.
Que o acusado desferiu golpes de faca em seu braço enquanto ele tentava se defender e não se lembra de ter sido agredido com um “pedaço de pau”. Que conseguiu se desvencilhar e fugir para a casa de vizinhos, mas ainda assim os agressores o seguiram e arrombaram a porta
. Que se trancou dentro de um banheiro, o qual os ofensores não conseguiram adentrar e que o cônjuge da vizinha os retirou da casa. Que, em razão dos fatos, ficou internado por dois dias em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).” (extraído da sentença – ID: 286321960 – pág. 03) (destaquei).

Consequentemente, duas questões se põem sob análise para dirimir a alegação
desclassificatória
defensiva: a avaliação do
animus
no momento do fato
e a presença ou não de
circunstâncias alheias à vontade do agente
que
,
supostamente, obstaram

a consumação do delito
.

Sendo assim, apesar de o recorrente ter negado a intenção homicida, deve ser ressaltado que ele desferiu vários golpes de faca na vítima
,
de modo que não se pode afastar de plano a possibilidade de que tinha a intenção de matar.

Relembro que, de acordo com a jurisprudência consentânea desta Corte de Justiça, a “[...]
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal exige certeza inequívoca da ausência de dolo homicida, o que não se verifica na hipótese
”
[TJMT, RSE 0000709-71.
2014.8.11.0031,
Terceira Câmara Criminal, relatora Desa. Juanita

Cruz da Silva
Clait
Duarte, j.

11/9/2025, DJE
11/9/2025
.]

De seu turno, acerca do tema, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in
casu
, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio
pro

Societate
.

2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.

(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 19/11/2020).
Destacamos

N
o
que tange ao pleito subsidiário de exclusão da qualificadora do motivo torpe
, a defesa pugna por seu afastamento. Contudo, a jurisprudência pátria em matéria criminal tem se orientado no sentido de que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando desprovidas de qualquer suporte probatório nos autos.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, na fase do
judicium
accusationis
, somente se justifica quando houver prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não é o caso dos autos.

É pacífico o entendimento de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer amparo no conjunto probatório, hipótese que não se verifica no caso em tela.

No caso
sub examine
, há indícios suficientes de que a ação criminosa foi praticada por motivo torpe, consubstanciado em
a
gressão
motivada por
boatos
de terceiros, que acusavam a vítima de furtar a bicicleta do
recorre
nte.
Assim, a atuação delitiva
,
tal como descrito na denúncia,
a princípio, caracteriza-se como motivo vil, diante d
a
possível
motivação por
vingança
,
circunstância que deve ser analisada pelo juiz natural para o julgamento da causa
.

Tais circunstâncias afastam a alegação de que a qualificadora seria manifestamente improcedente, devendo ser mantida para fins de dosimetria da pena.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o parecer ministerial, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Ewerton de Souza Santos
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Cuiabá
/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025